Tribunal: CARF
Processo: 10735.900699/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900699/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.629 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUTO SEGUMED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Inexiste extrapolação do prazo para homologação da compensação quando a
ciência do despacho decisório contida no respectivo aviso de recebimento foi
efetivada dentro do prazo cinco anos contados a partir da data da transmissão
do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por INSTITUTO SEGUMED contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com
débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900699/2017-25
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.629 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900699/2017-25

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que, embora tenha
declarado o débito em DCTF, não apresentou estimativa a pagar como poderia ser visto em DIPJ
retificadora. Acrescentou também que não conseguiu retificar a DCTF porque já transcorrido o
prazo de cinco anos quando tomou ciência do despacho decisório.
A DRJ, no entanto, verificou que a DIPJ havia sido retificada aproximadamente
quatro anos após a transmissão do PER/DCOMP. Ademais, não havia qualquer documento
comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo daquela alteração.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, de forma
desconexa, alega que teria sido ultrapassado o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que não havia qualquer documento
comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo da alteração do débito de
estimativa originalmente declarado.
Ao invés de tentar trazer alguma comprovação para demonstrar o seu direito, a
recorrente inova questionando o prazo de cinco anos para a homologação da compensação
previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Ora, se realmente tivesse havido alguma extrapolação daquele prazo, por ser
matéria de ordem pública, poder-se-ia até dar razão à interessada. Nada obstante, como se
verifica nos autos, a ciência do despacho decisório contida no respectivo aviso de recebimento
foi efetivada dentro do prazo cinco anos contados a partir da data da transmissão do
PER/DCOMP. Inexistiu, portanto, qualquer extrapolação.
Por outro lado, acaso a recorrente tenha tido a intenção de considerar o tempo
adicional para o trâmite do presente contencioso administrativo, cumpre esclarecer que o § 11
daquele mesmo art. 74 faz expressa remissão ao dispositivo do CTN que trata da suspensão do
crédito tributário consubstanciado no débito objeto da compensação. Veja-se:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.629 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900699/2017-25

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital